Tribunal: STF
Processo: SS 5242
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Repasse de duodécimos. Perigo de dano inverso. Grave comprometimento das despesas obrigatórias e não obrigatórias da Universidade Estadual da Paraíba. Agravo regimental não provido.



    1. A mera alegação de ofensa à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas não se mostra suficiente para a concessão da pretendida suspensão.



    2. O perigo de dano inverso também deve ser considerado na análise de uma pretensão como a presente.



    3. Os argumentos apresentados apenas demonstram inconformismo com a decisão que contrariou os interesses do agravante.



    4. Agravo regimental não provido.